Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009113-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0001-24 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 35.237.331/0035-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO RESERVA EM
CONDIÇÕES INADEQUADAS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 896,00 a título de dano material e R$ 5.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve falha na prestação d
e serviço pela empresa recorrente ao fornecer motocicleta reserva em condições inadequadas; (ii) se estão configurados os danos materiais e morais alegados pelo recorrido; e (iii) se o
quantum
indenizatório fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido apresenta vulnerabilidade técnica, financeira e informacional, enquanto a recorrente atua com finalidade lucrati
va.

4. Restou comprovada a falha na prestação de serviço pela recorrente, que forneceu motocicleta reserva em condições inadequadas de uso, conforme evidenciado pelos prints de conversas com o suporte da empresa, vídeos e imagens juntados aos autos, que de
monstram claramente os problemas mecânicos do veículo.

5. A situação foi agravada pela cobrança de taxas por cada abertura de chamado do consumidor e pela exigência de pagamento de R$ 397,85 para receber a motocicleta sem condições de uso, o que sequer foi
impugnado pela empresa recorrente.

6. Configura-se o dano moral na modalidade de desvio produtivo do consumidor, considerando o tempo despendido pelo recorrido na tentativa de solucionar o problema administrativamente, somado à impossibilidade de exercer
sua atividade profissional, afetando sua subsistência e de sua família.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o recorrido pelos transtornos sofri
dos e para desestimular a recorrente a reiterar a conduta ilícita.

8. Verificou-se julgamento
ultra petita
quanto ao dano material, sendo necessária a redução do valor para R$ 397,85, conforme expressamente postulado na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

9. Recurso conhecido e não provido, com retificação de ofício do valor do dano material para R$ 397,85, nos limites formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: 1. Configura falha na prestação de serviço o fornecimento de veículo reserva em cond
ições inadequadas para uso, impedindo o consumidor de exercer sua atividade profissional. 2. O tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas causados pelo fornecedor, somado à impossibilidade de exercer atividade profissional essenc
ial à sua subsistência, caracteriza dano moral na modalidade de desvio produtivo, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 22 do CDC; Arts. 2o, 141, 492 e 944 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp 13529
62/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013; STJ AgRg no AREsp 195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012; STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER
CEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019; N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSA
L CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009113-04.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Recorrido:
RAFAEL FONSECA PAIXAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFAEL FONSECA PAIXAO
ajuizou reclamação em face de MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Noticiou que: a) firmou contrato de aluguel de motocicleta com a reclamada em 05/07/2024, com duração de dois anos, após o qual a moto seria transferida para sua propriedade; b) em 30/01/2025,
sofreu um acidente que danificou a moto, solicitando o recolhimento e a disponibilização de moto reserva conforme previsto no contrato; c) a motocicleta fornecida estava em péssimas condições, apresentando problemas mecânicos logo no primeiro dia, o que im
possibilitou o autor de trabalhar por quase cinco dias, impactando sua capacidade de honrar com o pagamento das parcelas semanais do contrato. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada por ter fornecido ao reclamante veículo em condições manifestamente impróprias para o uso, impossibilitando-o de exercer atividade remunerada durante determinado período, e não prestou a
ssistência efetiva a ele quando solicitada. Julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 896,00, a título de dano material, e R$ 5.000,00, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada, sustentando que: a) não há nos autos qualquer prova concreta que justifique a conclusão de que o veículo fornecido estava em condições impróprias para uso; b) não foi
realizada perícia técnica ou qualquer outra prova idônea que ateste a existênc
ia de defeitos no veículo; c) os
prints
de conversas e registros de chamados apresentados não comprovam por si só a alegada impropriedade do veículo; e d) não houve dano material e moral sofrido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento

extra
e
ultra petita
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a)
com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)
com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar
julgamento
extra
ou
ultra petita
, respectivamente.

Destaca-se que o julgamento
extra
e
ultra petita
violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas part
es (artigos 2o e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM
CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a d
emanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em p
arte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos arts. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não
ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04
/10/2012, DJe 11/10/2012).

Em igual sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em r
azão julgamento extra ou ultra petita, respetivamente.
Configura julgamento extra petita quando a sentença contém condenação não postulada na inicial. (...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

Portanto, eventual valor condenatório a título de dano material deve ser reduzido ao limite expressamente postulado na inicial (R$ 397,85).

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o
do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da T
eoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurí
dica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implem
entação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
da pessoa jurídica (...) (STJ AgInt no AREsp 2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023)"

Na análise do caso concreto, verifica-se que a parte reclamante apresenta vulnerabilidade técnica, financeira
e informacional, enquanto a parte reclamada atua com finalidade lucrativa.

Dessa forma, está caracterizada a relação de consumo, devendo ser aplicadas, ao caso, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Falha na prestação de serviço.

Nas
relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...)
4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "St
reaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de call center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícit
a. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclaman
te. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da co
ntestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na
dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, verifica-se que o autor firmou
contrato de locação de motocicleta com a empresa recorrente em 05/07/2024 (ID 293327948/PJe2), com duração de dois anos, após o qual a moto seria transferida para sua propriedade. Conforme documentado nos autos, o autor sofreu um acidente em 30/01/2025, s
olicitando o recolhimento da moto e a disponibilização de uma moto reserva, conforme previsto contratualmente.

A empresa recorrente, de fato, recolheu a moto danificada e forneceu uma moto reserva. Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram de fo
rma inequívoca que o veículo reserva apresentava problemas mecânicos graves, impossibilitando o autor de exercer sua atividade profissional como motorista de aplicativo.

Os prints de conversas com o suporte da empresa (ID 293327918/PJe2 ao ID 293327921/PJe
2) evidenciam que o autor relatou imediatamente que "a moto não está ligando" e solicitou assistência técnica. Ainda, os vídeos juntados aos autos (ID 293327928/PJe2 ao ID 293327932/PJe2) demonstram claramente os problemas mecânicos da motocicleta, incluin
do dificuldades para ligar o veículo.

Além disso, as imagens da motocicleta (ID 293327925/PJe2 ao ID 293327927/PJe2) mostram as condições inadequadas do veículo. Os registros de chamados de suporte técnico comprovam que o autor tentou resolver o problema,
mas a empresa cobrava R$ 80,00 por cada chamado de assistência, sem resolver efetivamente a questão.

A recorrente alega que não há provas concretas que justifiquem a conclusão de que o veículo fornecido estava em condições impróprias para uso. Contudo, os
documentos juntados são mais que suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, não sendo necessária a realização de perícia técnica para comprovar o que já está evidenciado pelos registros de conversas, vídeos e imagens.

Ademais, a situação
foi agravada ainda mais em razão de a parte requerida realizar a cobrança de taxas por cada abertura de chamado do consumidor, assim como pelo fato de tê-lo obrigado ao pagamento de R$ 397,85 apenas para receber a motocicleta sem condições de uso (ID 29332
7912/PJe2; fl. 08), o que sequer foi impugnado pela empresa recorrente. Dessa forma, deve ser restituída a referida quantia ao autor.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que de
ve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). No caso, a recorrente não apresentou provas suficientes para desconstituir as alegações do autor, limitando-se a contestar genericamente os documentos apresen
tados.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que forneceu uma motocicleta reserva em condições inadequadas de uso, impedindo o autor de exercer sua atividade profissional e causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvime
nto da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos Dessaune, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a
relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURAN
ÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA
SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de
produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma fun
ção social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do se
rviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURM
A, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação
que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o desvio produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo, mas deve ser indenizado.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursa
is:

(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no c
aso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as sua
s competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento cont
ratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/20
24, publicado no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profis
sionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclam
ante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado p
ara os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar o
s cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)

(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na pr
estação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da
solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.202
3.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

(...) 2- Embora cobrança de dívida mediante telefonema não seja proibida, reiteração excessiva dessa via, em curto i
ntervalo, a ponto de interferir em rotina de trabalho, lazer, descanso e/ou convívio
social do devedor, constitui abuso de direito e gera constrangimento que atrai aplicação da teoria do desvio produtivo e obrigação de indenizar. 3- Ressalte-se ser desnece
ssária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. (...) (N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor buscou resolver o problema administrativamente, realizando a abertura de diversos chamados junto à parte reclamada (ID 293327918/PJe2 ao ID 293327921/PJe2). Todav
ia, nunca obteve a efetiva solução dos problemas noticiados. No vídeo juntado ao ID 293327928/PJe2, o reclamante ainda comprovou as várias solicitações à empresa recorrente, evidenciando que a motocicleta reserva apresentou problemas desde o primeiro dia,
inclusive, havendo a necessidade de ser empurrada em avenida movimentada em razão da ausência do suporte solicitado.

Destaca-se, ademais, que o serviço defeituoso impediu o autor de exercer sua atividade profissional, afetando sua subsistência e de sua fam
ília.

Portanto, encontra-se caracterizado o desvio produtivo indenizável, em razão do tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema, razão pela qual é devida a indenização moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao

quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o tempo despendido pelo reclamante na tentativa de solucionar administrativamente o problema, somado ainda ao fato de ter recebido a motocicleta reserva fora das condições de uso, ficando impo
ssibilitado de trabalhar, o valor arbitrado na sentença, em
R$ 5.000,00
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos e para desestimular a reclamada a reiterar a condut
a ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do julgamento
ultra petita
,
retifico
de ofício o item "a" do dispositivo da sentença, reduzindo o dano material para o mont
ante de
R$ 397,85 (trezentos noventa e sete reais e oitenta e cinco reais)
, nos limites formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas proc
essuais e honorários advocatícios, estes
fixados em15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025